Tribunal: TJDFT
Processo: 0751613-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa. Direito Processual Civil. Conflito Negativo de Competência. Escolha do Foro. Competência Relativa. Relação de Consumo. Declinação de Ofício. Vedação.
I. Caso em exame
1.Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Guará em face do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília. O autor propôs ação declaratória de inexistência de débitos no foro da sede do réu, em Brasília/DF, embora resida no Guará/DF, onde também mantém conta corrente em agência local.
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a escolha do foro da sede do réu, feita pelo consumidor, caracteriza escolha aleatória, passível de abuso de direito ou forum shopping; e (ii) definir se é cabível a declinação de ofício da competência territorial em ação de consumo quando o consumidor figura no polo ativo da demanda.
III. Razões de decidir 3. A competência territorial, em demandas consumeristas nas quais o consumidor é autor, é relativa, conforme previsto no art. 101, I, do CDC e no art. 53, III, do CPC, permitindo ao consumidor optar pelo foro do seu domicílio, do domicílio do réu, do local do cumprimento da obrigação ou foro de eleição.
4. A norma do art. 53, III, "b", do CPC, que fixa a competência do foro onde está situada a agência ou sucursal em que foi estabelecida a relação jurídica discutida, não afasta a aplicação da alínea "a" do mesmo dispositivo, que permite a escolha do foro da sede da pessoa jurídica ré, quando ambos os critérios coexistem. 5. A Lei n.o 14.879/2024, ao incluir o § 5.o no art. 63 do CPC, estabeleceu a possibilidade de declinação de competência de ofício quando verificada a escolha de foro aleatório e desconexo do domicílio das partes ou do negócio jurídico discutido. No entanto, o foro da sede da instituição financeira não caracteriza escolha aleatória, tendo em vista seu vínculo jurídico válido com a demanda. 6. A jurisprudência majoritária (STJ e TJDFT) entende que, em ações de consumo propostas pelo consumidor, a competência relativa só pode ser questionada por meio de preliminar de contestação pela parte ré, sendo vedada sua modificação de ofício pelo magistrado, conforme Súmulas n.o 33 do STJ e n.o 23 do TJDFT. 7. No caso concreto, a propositura da ação no foro da sede do réu não configura abuso de direito ou forum shopping, pois o foro escolhido possui conexão legítima com a instituição financeira demandada.
IV. Dispositivo e tese Conflito conhecido e julgado procedente. Competência atribuída ao Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (Juízo suscitado). Tese de julgamento: “O foro da sede da instituição financeira, quando escolhido pelo consumidor autor, não constitui escolha aleatória, configurando-se como uma opção legítima prevista no art. 53, III, "a", do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.o, XXXV; CDC, arts. 1.o, 6.o, VII e VIII, e 101, I; CPC/2015, arts. 53, III, "a" e "b", 63, § 5.o, 64, e Súmula 33/STJ. Jurisprudência relevante: STJ, AgRg no AREsp 589832/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19.05.2015; TJDFT, Acórdão 1941573, Rel. Jansen Fialho de Almeida, j. 04.11.2024; TJDFT, Acórdão 1602585, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, j. 08.08.2022.